Tribunal: TJES
Processo: 5010128-50.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010128-50.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
RECORRIDO: ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5010128-50.2023.8.08.0014
ORIGEM
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
EMBARGADO:
ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da necessidade de perícia médica e, consequentemente, sobre a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, bem como quanto à injusta decretação da revelia, vez que, apesar de não comparecer à audiência designada nos autos, foi apresentada contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. No que se refere à alegação de omissão acerca da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de perícia técnica, frisa-se que tal tópico foi devidamente enfrentado, tanto na sentença, quanto no acórdão. E, ainda que o autor tenha se manifestado no sentido de talvez ser necessária a produção de prova pericial, a desnecessidade da referida prova foi acertadamente destacada pelo Juízo de origem,
in verbis:
“
[...] o entendimento da regulação administrativa da parte requerida não prevalece, pois, para além da presunção de veracidade das alegações autorais decorrente do efeito material da revelia (art. 344 do CPC/15),
é possível verificar claramente do laudo médico de ID 35931138 que a parte requerente foi acometida de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo
e inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de infirmar/contrariar essa conclusão. [...]
”. (grifos nossos).

5.
Por fim, acerca da aplicação dos efeitos da revelia, também não assiste razão à embargante, vez que, conforme fundamentado no ato sentencial e no acórdão, o comparecimento à audiência, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é obrigatório (Enunciados 20 e 78 do FONAJE).
Assim, tem-se que
os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

6.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)